Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais em virtude de recusa de cobertura de cirurgia reparadora pelo plano de saúde. 1.1. Sentença de improcedência
2. Caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por danos morais a recusa indevida de cobertura de seguro de saúde. 2.1. No caso concreto, resta patente o sofrimento moral causado pelo plano de saúde, ao recusar a cobertura do procedimento cirúrgico à beneficiária, apesar da constatação médica da necessidade da cirurgia, conforme relatório médico indicando a necessidade de cirurgia plástica reparadora.
3. Precedente do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. [...] II. Conforme precedentes das Turmas que compõem a Segunda Seção, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Agravo Regimental improvido”. (3a Turma, Ag.Rg. no REsp. no 1.172.778/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 31/5/2010).
4. Recurso conhecido e provido.